Tribunal: TJES
Processo: 0000461-87.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000461-87.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELSON MIGUEL ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOLO COMPROVADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença de condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), com incidência da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). O apelante sustenta a ausência de intenção de ameaçar a vítima e o estado de embriaguez, o que supostamente impediria o dolo necessário à configuração do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a embriaguez voluntária exclui o dolo necessário para a configuração do crime de ameaça; e (ii) determinar se há provas suficientes para manter a condenação imposta ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A embriaguez voluntária, conforme o art. 28, II, do Código Penal, não isenta o réu de responsabilidade penal, não afastando o dolo na prática delitiva.

4. A materialidade e autoria do crime restam comprovadas pelo boletim de ocorrência e pela prova oral, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam à ocorrência, os quais confirmam as ameaças realizadas pelo apelante, inclusive na presença da guarnição.

5. A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem especial relevância, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, sendo suficiente para a condenação quando coerente com os demais elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A embriaguez voluntária não exclui o dolo na prática de crimes, não isentando o agente de responsabilidade penal.

2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos de prova, tem especial valor probatório.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147 e art. 28, II; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCrim 0016291-34.2020.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, J. 03.03.2023; TJES, ApCrim 0016011-68.2021.8.08.0035, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, J. 15.12.2022.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
neg
ar
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000461-87.2021.8.08.0017

APELANTE: NELSON MIGUEL ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
NELSON MIGUEL ASSIS
,

em face da r. Sentença juntada às fls. 31/34 do ID 9107742, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 147 do Código Penal, a 01 (um) mês de detenção, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Em suas razões, ID 9107745, o apelante sustenta que
(i)
jamais teve a intenção de ameaçar a vítima; e
(
ii
)
estava completamente bêbado no momento dos fatos, estando incapacitado de tomar decisões de forma adequada.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 9107749) e Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 10015724), ambos pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia (fls. 02/03 do ID 9107742) que:

“[...] Consta do caderno informativo anexo, que serve de base à presente, que no dia 24 de maio de 2021, por volta das 10:54hr, na localidade de Panelas, Domingos Martins/ES, o denunciado NELSON MIGUEL ASSIS, de sua livre e consciente vontade, ameaçou de mal injusto e grave a vítima ANA MARIA DA PENHA VOLKERS ASSIS com os dizeres “desgraça, peste”, em seguida pegou uma foice e a ameaçou de morte.”

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado pela prática dos delitos de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 01 (um) mês de detenção.

Conforme relatado, o apelante pleiteia a sua absolvição ao argumento de inexistir a demonstração de dolo, requisito imprescindível para configuração do tipo penal pelo qual foi condenado.

Contudo, cumpre pontuar que a materialidade e autoria delitiva se mostram patentes através do boletim unificado nº 45043919 (fls. 03/06 do ID 9107742) e pela prova oral produzida, da qual se destacam as declarações prestadas pela ofendida e pelos policiais militares que atuaram no caso.

Calha ressaltar que o 1º SGT PMES Adeildo Xavier de Freitas e o 3º SGT PMES José Luiz Evangelista Vieira, que atenderam a ocorrência policial, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório, foram enfáticos em ressaltar que o recorrente também teria ameaçado a vítima de morte na presença da guarnição policial, o que vai ao encontro das declarações prestadas pela ofendida.

Aliás, ao ser interrogado, o apelante, a despeito de alegar que não tinha a intenção de matar a vítima, confessou que pegou a foice para “espantá-la”, o que, certamente, lhe causou grave temor de que algo grave poderia acontecer.

Demais disso, o fato de o réu estar alcoolizado não é capaz de culminar na atipicidade da conduta, na medida em que, segundo o disposto no art. 28, II, do CP, a embriaguez voluntária causada pelo álcool ou por substância de efeitos análogos não isenta o réu de pena.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 9º, 140, § 2º, E 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA O DOLO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os elementos fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos crimes de lesão corporal praticada contra ascendente, injúria consistente em violência ou vias de fato e de ameaça. 2. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com os demais elementos de prova. 3.
O estado de embriaguez voluntária não elide a prática dos crimes, não sendo fator de exclusão do dolo na conduta do agente. Precedentes.
4. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES - ApCrim 0016291-34.2020.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 03/03/2023) - destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A coabitação não é requisito necessário para a incidência da Lei nº 11.340/06, bastando que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. 2. Incidência da Súmula nº 600 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não há nos autos qualquer elemento capaz de caracterizar a ineficácia absoluta do meio ou a impropriedade do objeto para o reconhecimento de crime impossível. 4.
O estado de embriaguez não impede o reconhecimento do crime de ameaça, principalmente quando demonstrado nos autos que a ameça fora suficiente para amedrontar vítima, não sendo possível a absolvição por ausência de dolo.
5. A autoria e a materialidade do crime de ameaça, praticado pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pela vítima tanto em esfera policial quanto judicial, devendo salientar que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos’ (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022). 6. Nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº 7.210/84, o pedido de detração da pena deverá ser dirigido ao juízo da execução. 7. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, ApCrim 0016011-68.2021.8.08.0035, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe: 15/12/2022) - destaquei

Destaco que a palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possui especial relevância, devendo ser especialmente valorada pelo julgador.

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

“As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).”

Ressalto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal dispõe de diversas manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas:

“APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A palavra da vítima nos crimes e contravenções praticados no contexto da violência doméstica tem valor probante diferenciado, sobretudo se estiver em consonância com outros elementos de prova. Precedentes do STJ. 2.Recurso provido.”

(TJES, ApCrim 0001486-79.2020.8.08.0047, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 01/04/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência possui o entendimento de que em casos de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância quando em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos. 2. Ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES; ApCrim 0000659-37.2019.8.08.0004; Rel. Des. Subst Luiz Guilherme Risso; Primeira Câmara Criminal; Julg. 03/02/2021; DJe: 12/02/2021)

Portanto, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da materialidade ou da autoria delitiva do apelante.

Diante das razões acima expostas, mantenho a condenação.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.